Tribunal: TJPA
Processo: 0812657-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812657-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDRE TIAGO DA SILVA MIRANDA

APELADO: ESMAELINO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FERNANDES MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO ADVINDO DE LESÃO POR LANÇAMENTO DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIANTE DE CAUSA INTERRUPTIVA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PERCEBIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar. (arts. 186 e 927 CC).

2.
Tendo o Recorrente, lançado objeto –
um tijolo
- em direção ao Recorrido, e deste ato, sobrevindo lesão física, material e estética, há o dever de reparar, mormente quando inexistentes causas de exclusão da responsabilidade.

3. O ajuizamento de ação com o fito reparador, interrompe a contagem do prazo prescricional à lume do art. 202, inciso I, do CC.

4. Fixada a condenação
em dano moral na categoria estética no importe de R$ 3.000,00, dano material emergente no importe de R$ R$ 624,66 e lucros cessantes no importe de R$ 1.754,56, vê-se a razoabilidade e proporcionalidade das cifras.

5.
Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812657-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

ESMAELINO DE OLIVEIRA assistido por sua curadora MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS

ADVOGADO: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS - OAB/PA nº 15.960

APELADO:
ANDRÉ TIAGO DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
ESMAELINO DE OLIVEIRA, assistido por sua curadora MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS
(ID.

11530149) irresignada com a Sentença de ID. 11530137 e retocada ao ID. 11530147, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES movida por
ANDRÉ TIAGO DA SILVA MIRANDA
-
deu por procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, está nos seguintes moldes:

“(...) R. H.

Vistos etc.,

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCRO CERSSANTE
proposta por
ANDRÉ TIAGO DA SILVA MIRANDA
em face de
ESMAELINO DE OLIVEIRA e MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS
, alegando em síntese que no dia 02/02/2017 o autor se dirigiu até a residência dos requeridos, seus sogros na ocasião para entregar compras a seu filho menor, ocasião em que o requerido apareceu, subitamente, com um tijolo nas mãos, e o atirou em sua direção, afirmando “sai da frente da minha casa, que eu não te quero aqui”, vindo a atingir a perna do requerente, acarretando ferimento e necessitando de 21 pontos cirúrgicos.

Neste momento, a segunda requerida teria segurado o autor e o mandou deixar o local.

Destaca que em razão dos ferimentos sofridos, ficou impedido de trabalhar, tendo ainda seu benefício de auxilio doença negado pelo INSS,
o que causou acúmulo de dívidas e o não pagamento de diversas contas
domésticas, como água, luz, etc.

Pugna, ao final, que os requeridos sejam condenados a repararem os danos materiais e morais sofridos – juntou documentos.

A inicial foi recebida e deferida a gratuidade processual, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos (ID 23642079).

O requerido apresentou contestação aos autos, alegando preliminar de prescrição, juntando documentos (ID 39702354).

O requerente apresentou réplica à contestação (ID 42770363).

Foi proferida decisão de organização e saneamento processual (ID 43300488).

O requerido manifestou-se indicando provas a produzir (ID 44525450), arrolando testemunhas. Já o requerente manifestou-se no ID 47183396.

Este Juízo deferiu apenas a produção de prova testemunhal (ID 48354394).

O requerente arrolou suas testemunhas (ID 49109689) e o requerido no ID 51579120.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 53341142).

O requerido apresentou memoriai (ID 56383307). O requerente apresentou memoriais (ID 56036798).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o RELATÓRIO.

DECIDO.

Analisando os termos da inicial, verifica-se que o requerido alegou preliminar de PRESCRIÇÃO do direito do autor, uma vez que os fatos ocorreram em 02.02.2017 e a ação foi proposta em 23.02.2021, violando assim o disposto no art. 206, §3º, inciso V, do CPC.

No caso em análise, o requerente propôs inicialmente a presente ação no ano de 2017 perante o Juízo da 10ª Vara do Juizado Especial desta cidade, que tomou nº 0812087-65.2017.814.0301, onde foi proferida sentença sem o julgamento do mérito em 22.01.2020. Desta forma, é cediço que o despacho que ordenar a citação, mesmo que por Juízo incompetente, é causa de interrupção do prazo prescricional (art. 202, inciso I, do CC), sendo que o prazo prescricional só começa a correr novamente apenas quando cessar a causa que a interrompeu, no caso em análise, com a sentença de extinção do processo, que se deu em 22.01.2020. Considerando que a presente ação foi proposta em 23.02.2021, não há de se falar em prescrição do direito do autor.

Vale frisar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria na interpretação das normas que correlacionam a interrupção da prescrição, a citação válida e a extinção de feito anterior, sem julgamento do mérito, anda no sentido de que a citação só não gera efeito interruptivo nos casos de inércia da parte autora (incisos II e III do art. 485 do CPC/15, de referência no vetusto CPC/73, art. 267).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo no processo extinto por ilegitimidade da parte, a citação válida interrompe a prescrição, excepcionando-se as causas de inação do autor. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 512.416/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 267, II E III, DO CPC. EXCEÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFASTAMENTO. 1. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação da autora ao argumento de que, com o ajuizamento da Ação Civil Pública 2006.34.00.033574-2, extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa, não houve interrupção do prazo prescricional. 2. No entanto, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a citação válida interrompe a prescrição, ainda quando extinto o processo sem julgamento de mérito, salvante em relação às hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 267 do CPC. 3. As demais teses defendidas em Agravo Regimental não foram analisadas pela instância a quo, motivo pelo qual delas não se pode conhecer, ante a ausência de prequestionamento. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1526671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015)

E demais decisões de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTERIOR EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. - Extinta a execução fiscal proposta anteriormente, sem resolução do mérito, considera-se o despacho que ordenou a citação naquele feito executivo para fins de interrupção do prazo prescricional, cujo reinício ocorre somente com o trânsito em julgado da decisão extintiva, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJRS.
“A citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito por abandono da parte” (REsp 1668107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017 - grifei)
. - Na espécie, embora não se saiba a data exata do trânsito em julgado da ação antecedente, não há dúvidas de que resta afastada a ocorrência da prescrição, uma vez que não transcorridos mais de cinco anos entre a sentença de extinção da primeira ação, prolatada em 29/03/2016, e o ajuizamento da nova execução fiscal, em 24/01/2017. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081172918, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24-07-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO INOCORRETE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. PRECEDENTE DO STJ.
Nos termos da orientação jurisprudencial capitaneada pelo STJ, a citação válida ostenta aptidão para interromper o curso do prazo prescricional ante a aparência de correta propositura da ação. Ainda que extinto o processo, sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte, na espécie, configurada a causa interruptiva do prazo prescricional, em conformidade com o artigo 240, § 1º, do CPC
. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 70080980295, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 24-04-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, APÓS PROFERIDO O DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE TORNA A FLUIR INTEGRALMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA. “
Extinta a execução fiscal proposta anteriormente, sem resolução do mérito, considera-se o despacho que ordenou a citação naquele feito executivo para fins de interrupção do prazo prescricional, cujo reinício ocorre somente com o trânsito em julgado da decisão extintiva, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJRS. ‘A citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito por abandono da parte’ (REsp 1668107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017 - grifei).
” (...) (Agravo de Instrumento, Nº 70082268285, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 28-11-2019)

Desta forma, deixo de reconhecer a PRESCRIÇÃO ventilada pelo requerido.

NO MÉRITO.

Passo a analisar as provas constantes nos autos.

Quanto a prova documental produzida, verifica-se que o requerente procedeu a juntada aos autos com a inicial, além dos documentos pessoais e comprovação de residência, boletim de ocorrência policial comunicando o fato que dá azo à causa de pedir; atestado médico de afastamento de suas funções no período de 13.02.2017 a 22.02.2017; comprovante de indeferimento do pedido de concessão de auxílio doença pelo INSS; Laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas desta cidade nas lesões sofridas pelo autor (ID 23594362); Laudo de exame pericial complementar realizado no Centro de Perícia Renato Chaves (ID 23594363); planilha de despesas e fotografias da lesão sofrida.

Analisando tais documentos, percebe-se que resta comprovado que o requerente sofreu uma lesão física que provocou uma ferida corto-contusa saturada de 12 cm de comprimento anterior do terço médio da perna direita, provocada com tijolada, sendo que no exame pericial complementar foi identificada cicatriz hipercrômica de forma linear medindo 10,5 cm de extensão por 1 cm de largura, localizada na face anterior da perna direita, resultando em deformidade permanente com prejuízo da estética.

Já o requerido junta com a contestação documentos que comprova ser portador de deficiência mental há 15 anos, estando impossibilitado de exercer atividade laboral, datado de 06/07/2017 (ID 397023256), sendo que em razão da enfermidade foi interditado no ano de 2006 (ID 39702356); Boletim de ocorrência decorrente de violência doméstica praticado pelo requerente à filha do requerido, na época companheira do autor; fotos de conversa de watsap.

O requerido em sua defesa confessa ter arremessado o tijolo contra o requerente que estava em cima de sua bicicleta e em frente a casa do suplicado, ocasião em que o tijolo quebrou e cortou a perna do suplicante.

Quanto a prova TESTEMUNHAL produzida (ID 53341142), verifica-se que o requerente em seu depoimento pessoal, confirmou os fatos descritos na inicial, afirmando que trabalhava como agente de portaria, e em razão dos ferimentos ficou 01 mês e 20 dias sem trabalhar, sendo que seu salário era de R$ 1.084,54, contudo recebeu em razão da falta apenas R$ 494,69, e no mês seguinte somente R$ 227,01, e não recebeu nenhum valor do INSS, sendo que ficou com uma cicatriz na perna até hoje. Ressaltou que no dia dos fatos a requerida Lúcia chegou a dará para o autor R$100,00 para tratar do ferimento, porém Lúcia nada tem haver com os fatos.

A testemunha Nilton Cesar Freitas, declarou que não presenciou os fatos descritos na inicial, vindo a tomar conhecimento somente quando o autor chegou na casa dele todo ensaguentado, e a testemunha estava no local fazendo uma obra. Ressaltou que na ocasião o requerente trabalhava como porteiro de escola, porém ficou 1 mês e 20 dias sem poder trabalhar em razão do ferimento.

A testemunha Oneide Pereira da Silva, declarou que não presenciou os fatos descritos na inicial, porém mora próximo e viu a confusão logo após o ocorrido, onde viu uma discussão na frente da casa do requerido, entre o autor e Esmaelino, porém não viu o momento que o requerente se feriu. Ressaltou que o requerente é porteiro de escola e o requerido trabalha na feira.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que restou comprovado que no dia 02.02.2017 o requerido arremessou um tijolo contra o requerente, vindo a atingir sua perna direito, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas desta cidade e juntado no ID 23594362.

De igual forma, restou comprovado que a lesão física sofrida pelo autor deixou debilidade permanente na estética da sua perna direita (cicatriz), além de ter impossibilitado o autor de trabalhar por um período de 20 dias, conforme restou comprovado pela prova documental (ID 23594362, pag 01 – 10 dias, ID 23594362, pag 04 – 10 dias). Somente a testemunha Nilton declarou que o autor teria ficado 1 mês e 20 dias sem trabalhar, contudo, esse fato soube através do próprio requerente, não tendo, portanto, valor de prova. O requerente nada recebeu de benefício do INSS. Restou provado ainda pelas testemunhas que o autor trabalhava como porteiro de escola.

DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS

É certo que por força do disposto no art. 927 do Código Civil, àquele que praticar ato ilícito, é obrigado a reparar os danos por ele causados.

Neste viés, verifica-se que o requerido ESMAELINO praticou ato ilícito ao arremessar um tijolo contra o requerente, causando-lhe lesões física em sua perna direito, provocando ainda danos, inclusive de natureza material.

Na época dos fatos, o requerente trabalhava como porteiro de escola e, em razão de não ter juntado aos autos a comprovação de seu rendimento, este Juízo entende que recebia na ocasião o salário mínimo vigente, na época, de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) por mês. Considerando que o requerente ficou 20 dias sem trabalhar, sendo deduzido essas faltas de sua remuneração mensal, os danos materiais caracterizados importam em R$ 624,66 (seiscentos e vinte e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), que deve ser indenizado pelo requerido, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação no presente processo.

DOS DANOS MORAIS.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

Ensina Caio Mario da Silva Pereira que a indenização por dano moral seria a conjugação entre a punição do ofensor pela lesão do bem jurídico imaterial da vítima e a concessão ao ofendido de uma soma que não é o preço da dor -
pretium doloris
- mas o meio de lhe proporcionar uma satisfação de qualquer espécie.

No mesmo sentido, defende Sérgio Cavalieri Filho o caráter punitivo do dano moral, buscando a prevenção de um fato futuro. Argumenta que o intuito punitivo deve ser adotado quando
"o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita"
.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a capacidade econômica de ambas as partes e considerando as circunstâncias do caso concreto, condeno o requerido ESMAELINO ao pagamento de indenização ao autor, com o fim de reparar os danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que sofrerá a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação desta sentença.

Quanto a requerida MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS, não restou comprovado a prática de ato ilícito por ela, razão pela qual a ação deve ser julgada IMPROCEDENTE.

ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO AO REQUERIDO ESMAELINO DE OLIVEIRA, PARA CONDENÁ-LO A REPARAR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO AUTOR NO VALOR DE R$ 624,66 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO INPC E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO, E MAIS O VALOR DE R$3.000,00 9TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTÉTICOS, DEVIDAMENTE ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO A REQUERIDA MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS.

DEFIRO A GRATUIDADE PROCESSUAL AOS REQUERIDOS.

DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS, FEITO SOB O PALIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONDENO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA, POR FORÇA DE LEI.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM 30 DIAS, ARQUIVE-SE OS AUTOS, DANDO-SE BAIXA.

PRIC.

Belém (Pa)., 27 de maio de 2022

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (...)”

Embargos de Declaração ao ID. 11530139, que ensejaram em integralização da sentença, adicionando-se a condenação por lucro cessante conforme ID. 11530146, nos seguintes moldes:

“(...) SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração apresentados por ESMAELINO DE OLIVEIRA da sentença proferida nos autos que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o embargante a reparar os danos materiais e morais ao autor/embargado ANDRÉ TIAGO DA SILVA MIRANDA, em razão de não ter sido apreciado o pedido de indenização pelos lucros cessantes no importe de R$ 1.754,56 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Os embargos monitórios foram contrarrazoados, pugnando pelo provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, que só admite cabimento nos casos taxativamente descritos no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em análise verifica-se que realmente a sentença embargada é omissa quanto ao pedido de reparação dos lucros cessantes, dano sofrido pelo autor em razão de ter ficado sem poder trabalhar pelo período de 1 mês e 20 dias, em razão dos ferimentos descritos na inicial.

De fato, restou devidamente comprovado que o requerente ficou sem trabalhar pelo período apontado, sendo fato incontroverso nos autos de que na época trabalhava como agente de portaria de uma escola, de forma que ficou sem receber o montante apontado na inicial de R$ 1.754,56. A testemunha Nilson Cesar Freitas, confirmou o período do afastamento.

Deste modo, a sentença embargada merece ser complementada, com a finalidade de condenar o requerido a pagar ao requerente ainda o valor de R$ 1.754,56 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de lucro cessante.

III – DISPOSITIVO

Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração apresentados para dar-lhe provimento e complementar a sentença embargada, para CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AO REQUERENTE AINDA O VALOR DE R$ 1.754,56 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de lucro cessante, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A presente decisão fica fazendo parte integrante da sentença ID 63083369).

P.R.I.C

Belém, 18 de julho de 2022

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 11530149 por
ESMAELINO DE OLIVEIRA, assistido por sua curadora MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
a pretensão autoral estaria prescrita,
(ii)
que o Recorrido quem deu causa à conduta, e que, ao lançar o objeto na bicicleta para afastá-lo, fragmentos do objeto atingiram a pena do Autor e
(iii)
os importes deferidos não comportam proporcionalidade com a ofensa.

Sob ID. 11530154, colhe-se contraminuta de
ANDRE TIAGO DA SILVA MIRANDA,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812657-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

ESMAELINO DE OLIVEIRA assistido por sua curadora MARIA LÚCIA FERNANDES MATOS

ADVOGADO: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS - OAB/PA nº 15.960

APELADO: ANDRÉ TIAGO DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da inexistência de prescrição.

Inexiste prescrição que atinja a pretensão autoral!

Isso porque, embora o fato tenha ocorrido no dia 02.02.2017, no dia 13/06/2017 o Autor promoveu o ingresso de Ação no âmbito do juizado especial sob o nº: 0812087-65.2017.8.14.0301, que foi extinta sem resolução demérito em 27/01/2020, sobrevindo novo ingresso no dia 23.02.2021, razão pela qual, não há, indubitavelmente, que se falar em prescrição diante da causa de interrupção da prescrição.

Código Civil

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

A
ratio essendi
do art. 202, I, do CC⁄02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp 1.402.101⁄RJ,
4ª Turma
, DJe 11⁄12⁄2015).

Neste sentido a compreensão jurisprudencial:

(AgRg no AREsp 726.379⁄MA,
2ª Turma
, DJe 23⁄09⁄2015), (AgRg no AREsp 316.215⁄SP,
4ª Turma
, DJe 18⁄06⁄2013), (AgRg no REsp 781.186⁄PR,
6ª Turma
, DJe 03⁄08⁄2011), (REsp 947.264⁄ES, 3ª Turma, DJe 22⁄06⁄2010) e (STJ - REsp: 1636677 RJ 2016/0250860-0,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI
, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Preliminar, portanto, afastada.

Da Responsabilidade Civil e adequação do importe reparador.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos:

a)

Conduta:
o ato de lançar um objeto – tijolo – em direção ao Recorrido, ainda que não na intenção de atingi-lo.

b)

Nexo:
do lançamento, o objeto atingiu o Recorrido.

c)

Dano:
o Recorrido teve lesão na perna e dela, além de despender gastos ainda deixou de trabalhar.

Aqui um aparte: o fato de o Recorrente ser pessoa acometida de déficit cognitivo e de que o Recorrido supostamente transitava em frente a sua residência para convivência com o filho, não lhe franqueiam lançar um tijolo (ou qualquer conduta símile) em quem quer que seja!

Ademais, não se vê realidade na alegação de que apenas fragmentos do tijolo lançado atingiram o Recorrido, pois de certo não causariam uma lesão tão extensa que demandasse 21 (vinte e um) pontos!

E ainda que fossem fragmentos, estes só chegaram a lesar o membro do Recorrido, pois advieram de lançamento do Recorrente.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Além da cicatriz de 21 pontos na perna que ensejou deformidade permanente (ID. 11530064), O Recorrido dispendeu gastos à sua recuperação (ID. 11530065) e ainda deixou de auferir sua renda, uma vez impossibilitado de atividades laborais (ID. 11530063).

Em sendo assim, a condenação em dano moral na categoria estética no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), dano material emergente no importe de R$ R$ 624,66 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e lucros cessantes no importe de R$ 1.754,56, (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) está sob o manto da prudência judicial, mormente à razoabilidade e proporcionalidade das cifras.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/03/2024